Tribunal: STF
Processo: HC 262126
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 22.9.2025, por Flávio José Gonçalves da Luz e outros, advogados, em benefício de Wellington Oliveira, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 3.9.2025, foi desprovido o Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.768.210, Relator o Desembargador Otávio de Almeida Toledo, convocado pelo Superior Tribunal de Justiça:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, sob alegação de ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. 



    II. Questão em discussão 



    2. A discussão consiste em saber se a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial obsta o conhecimento do agravo regimental. 



    III. Razões de decidir 



    3. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do recurso, conforme o princípio da dialeticidade recursal. 



    4. A mera afirmação genérica de que o recurso especial não demanda reexame de provas não é suficiente para afastar a incidência da Súmula n. 7/STJ. 



    5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça exige que o agravante demonstre, com particularidade, que a alteração do entendimento adotado pelo Tribunal de origem independe da apreciação fático-probatória dos autos. 



    IV. Dispositivo e tese 



    6. Agravo regimental não provido. 



    Tese de julgamento: 1. A falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial obsta o conhecimento do agravo regimental. 2. Para afastar a aplicação da Súmula n. 7/STJ, é necessário demonstrar que a questão suscitada não demanda reexame de fatos e provas”.



    2. Os impetrantes sustentam a nulidade da ação penal sob a alegação de violação de domicílio, pois os policiais responsáveis pela diligência teriam agido sem autorização judicial, fundadas suspeitas ou consentimento que autorizassem o ingresso.



    Afirmam que a “diligência policial realizada no caso concreto evidencia verdadeiro desvio de finalidade. Os agentes não tinham mandado judicial e tampouco buscavam situação de flagrância concreta, mas ingressaram no domicílio com a clara intenção de encontrar elementos incriminatórios, sem qualquer base objetiva prévia. Tal conduta configura a prática vedada de fishing expedition, ou pescaria probatória, repudiada pela doutrina e pela jurisprudência”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) 1. Concessão de medida liminar, para suspender imediatamente os efeitos da condenação e garantir ao paciente o direito de responder em liberdade, até o julgamento definitivo deste habeas corpus.



    2. No mérito, seja reconhecida a nulidade da prova obtida mediante invasão domiciliar ilícita, com base no art. 5º, XI e LVI, da Constituição Federal e no art. 157 do CPP. 



    3. Consequentemente, seja restabelecida a sentença absolutória de primeiro grau, proferida com base no art. 386, II, do CPP. 



    4. Caso Vossa Excelência entenda necessário, subsidiariamente, que seja determinada a realização de novo julgamento pelo Tribunal de Justiça, desconsiderando as provas ilícitas”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    4. O paciente foi denunciado pela prática do delito de tráfico de entorpecente:



    “(...) no dia 31 de janeiro de 2023, por volta das 08h35, Rua Judite de Oliveira Réis, 124, Jd. Gardênia Azul, nesta cidade e Comarca de Suzano/SP, WELLINGTON OLIVEIRA RODRIGUES DA SILVA, qualificado a fls. 31/33, tinha em depósito, para fins de tráfico, 461 invólucros com cocaína, com peso líquido total de 345,7g; 430 invólucros com Cannabis sativa L, vulgarmente conhecida como maconha, com peso líquido total de 851,2 g; sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (auto de exibição e apreensão de fls. 21/22 e laudo de constatação de fls. 23/26). 



    Segundo apurado, o DENUNCIADO deliberou pela prática do tráfico e, para tanto, tinha em depósito em sua residência as drogas acima descritas, destinadas ao consumo de terceiros. 



    Policiais civis, com informações de que o DENUNCIADO armazenava drogas em sua residência (local supracitado) e seria o responsável pelo armazenamento, preparo e distribuição de drogas para outros pontos de tráfico, para lá se dirigiram e passaram a observar o local.



    Assim foi que, após breve campana, os policiais avistaram o DENUNCIADO saindo da residência e o abordaram. Ao indagá-lo da informação recebida, WELLINGTON confessou que havia drogas na casa e, no interior da residência, localizaram e apreenderam as drogas acima mencionadas, além da quantia de R$ 650,00 e anotações de contabilidade do tráfico. 



    As circunstâncias em que se deram os fatos, notadamente a apreensão das drogas, a variedade, a quantidade (mais de 1KG), individualmente embaladas; aliados às circunstâncias da prisão, confirmando informações anterior de seu envolvimento no tráfico, a apreensão de quantia em dinheiro e anotações de contabilidade do tráfico, além da confissão informal, não leva à ideação outra senão a de que as substâncias entorpecentes, efetivamente, pertenciam ao DENUNCIADO e se destinavam ao tráfico ilícito”.



    Em 1º.12.2023, o juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Suzano/SP absolveu o paciente da imputação da prática do delito de tráfico de entorpecente (Processo n. 1500391-70.2023.8.26.0616).



    Foi interposto recurso de apelação criminal pelo Ministério Público de São Paulo, ao qual a Quinta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo deu provimento para condenar o paciente pela prática do delito de tráfico de entorpecente à pena de seis anos de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, e seiscentos dias multa. Esse julgado foi objeto de embargos de declaração, opostos em benefício do paciente, rejeitados em 28.6.2024.



    Na sequência, foi interposto recurso especial, no qual apresentadas as alegações reiteradas na presente impetração, inadmitido pela incidência da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. Contra essa decisão de inadmissão, foi interposto em benefício do paciente o Agravo em Recurso Especial n. 2.768.210, não conhecido pelo Desembargador Otávio de Almeida Toledo, convocado pelo Superior Tribunal, por não impugnação do fundamento apresentado no primeiro juízo de admissibilidade do recurso especial:



    “Trata-se de agravo interposto por WELLINGTON OLIVEIRA RODRIGUES DA SILVA contra decisão proferida pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, a qual inadmitiu o recurso especial por incidência da Súmula n. 7/STJ. 



    Em suas razões, a parte agravante sustenta que não incide o óbice da Súmula n. 7/STJ, ao argumento de que não seria o caso de reexame de provas, e sim de revaloração da moldura fática delineada no julgado recorrido. 



    Requer o provimento do agravo para que seja admitido e provido o recurso especial. 



    Parecer do Ministério Público Federal exarado às fls. 400-408. 



    É o relatório. 



    DECIDO. 



    O cotejo entre a decisão de inadmissibilidade e as razões do presente agravo revela a ausência de impugnação específica ao fundamento adotado para inadmissão do recurso especial, qual seja, a Súmula n. 7/STJ. 



    Com efeito, a parte limitou-se a afirmar, genericamente, que, ao contrário do exarado na decisão agravada, a matéria discutida no recurso especial é exclusivamente de direito, dispensando exame do material fático-probatório. 



    Verifica-se, portanto, que a parte agravante deixou de esclarecer, por meio do cotejo entre as teses recursais e os fundamentos do acórdão recorrido, de que forma o conhecimento da insurgência dispensaria o revolvimento probatório. Não houve sequer o cuidado de se contextualizar os dados concretos constantes do acórdão recorrido.



    (...) Conclui-se, portanto, que o agravo não preenche os requisitos de admissibilidade, uma vez que deixou de impugnar, de forma dialética, o fundamento da decisão que, na origem, ensejou a inadmissão do recurso especial, o que faz incidir a Súmula n. 182/STJ e o comando do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, aplicável à seara processual penal por força do art. 3º do Código de Processo Penal”.



    Essa decisão foi mantida pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça no julgado objeto da presente impetração, ao desprover o agravo regimental interposto em benefício do paciente.



    5. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    É de se anotar que a decisão de inadmissão do recurso especial do paciente foi objeto do Agravo em Recurso Especial n. 2.768.210, não conhecido por ausência de impugnação do fundamento apresentado pelo primeiro juízo de admissibilidade, nos termos da Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça. Essa decisão foi mantida pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça no julgado objeto da presente impetração.



    As questões referentes aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça não podem ser objeto de exame em habeas corpus neste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES, VIOLAÇÃO DE SIGILO FUNCIONAL E DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCABÍVEL A ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ENCONTRO FORTUITO DE PROVA. PRÉVIA DECISÃO JUDICIAL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 225.041-AgR, de minha relatoria, DJe 17.4.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NA DECISÃO ATACADA NESTA IMPETRAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. INVIABILIDADE DO HABEAS CORPUS PARA DISCUTIR REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL DE OUTRO TRIBUNAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As teses suscitadas nesta impetração não foram examinadas pelo Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a negar seguimento ao recurso especial veiculado pela defesa, ante o óbice constante da Súmula 7/STJ. Nesse contexto, a análise daquelas questões por esta Suprema Corte implicaria indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes. II – A jurisprudência desta Suprema Corte é assente no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir pressupostos de admissibilidade recursal de outro tribunal, o que inviabiliza a pretensão de se determinar ao Superior Tribunal de Justiça que conheça do recurso especial. Precedentes. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 131.242-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.9.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL EM SEDE DE HABEAS CORPUS. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido do não cabimento de habeas corpus destinado ao reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. 2. Inocorrência das hipóteses de excepcional superação do entendimento jurisprudencial. 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 188.134-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 25.2.2021).



    6. Ademais, as questões de mérito apresentadas na presente impetração, relativas à ilegalidade da ação penal ajuizada contra o paciente por eventual violação de domicílio, não foram apreciadas pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça na decisão agora posta em discussão. Ao proferir o julgado objeto da presente impetração, a autoridade apontada como coatora restringiu-se a manter a decisão pelo não conhecimento do Agravo em Recurso Especial n. 2.768.210 por ausência de impugnação do fundamento apresentado no primeiro juízo de admissibilidade.



    É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, sob pena de supressão de instância. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME EM LICITAÇÃO. ART. 90 DA LEI N. 8.666/1993. COMPETÊNCIA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NO HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. REEXAME DE PROVAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 224.710-AgR, de minha relatoria, DJe 5.5.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EXTORSÃO COM RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA, CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. BUSCA E APREENSÃO DETERMINADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. ACESSO A DADOS DE APARELHOS CEULARES PELA POLÍCIA CIVIL. POSSIBILIDADE. EVENTUAL RECONHECIMENTO DE NULIDADE DAS PROVAS INSUFICIENTE A INFIRMAR A SENTENÇA CONDENATÓRIA. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 200.793-AgR, de minha relatoria, DJe 2.6.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE QUE ORIENTA A MATÉRIA SOB EXAME. AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE A MATÉRIA DE FUNDO DA IMPETRAÇÃO. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria em questão. II –A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que, ‘[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância’ (HC 119.600-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma). III - O presente recurso mostra-se inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões decisórias por mim proferidas. IV - Agravo ao qual se nega provimento”(HC n. 186.069-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 11.3.2021).



    Inexiste demonstração de ilegalidade na decisão objeto da presente impetração, não havendo fundamento para o seguimento desta ação no Supremo Tribunal.



    7. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    8. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



                             Relatora